Tribunal: TJSP
Processo: 2200139-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-14
Data de publicação: 2024-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita que comporta deferimento – Requerente do benefício que apresenta condições socioeconômicas compatíveis com a benesse processual, visto que está desempregada, é isenta do pagamento de imposto de renda e movimenta reduzidos recursos bancários - Inteligência do art. 98 do CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.